Tribunal: TJMT
Processo: 0014020-25.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014020-25.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE CRYSTYNAH DA SILVA - CPF: 055.671.861-50 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.301.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO § 3o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA – DEPOIMENTO DE AGENTES PRISIONAIS – VALIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PRIVILÉGIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERADADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime

previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o crime de oferecimento de droga para uso compartilhado, quando as provas colacionadas aos autos apontam para a traficância.

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Enunciado n. 52 do TJMT).

Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando a sanção aplicada ultrapassa de 4 anos de reclusão.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o
quantum
de pena aplicado supera o limite do art. 44, inciso I, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gisele Crystynah da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 665801), que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 -Id. 59020013, relatório de mídias.

A apelante em suas razões recursais requer a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o crime previsto no § 3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido tinha por finalidade o uso compartilhado para pessoa de seu relacionamento ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Id.

59020011.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 59020011.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id. 63715986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 18.11.2017, por volta das 8h30min, nas dependências da Penitenciária Major
PM
Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), no município de Rondonópolis, agentes penitenciários flagraram a denunciada
Gisele Crystynah da Silva
trazendo consigo e transportando uma porção de maconha, com peso total de 19,1g, escondida nas vestes íntimas, com o intuito de entregar a detento.

Conforme apurado, agentes penitenciários realizavam procedimento de revista nas visitantes do presídio, ocasião em que encontraram uma porção de maconha que estava ocultada no sutiã da denunciada Gisele Crystynah da Silva e, diante das suspeitas de que ela estivesse portando mais drogas, a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ato contínuo, ao ser conduzida à delegacia de polícia, a denunciada confessou que tinha consigo uma porção de maconha escondida no sutiã e que levaria a droga para o esposo, o detento Fernando Dorcelino Pereira da Silva, sob alegação de que ambos fariam uso no interior do sistema prisional.

Consta ainda que o denunciado Fernando Dorcelino Pereira da Silva induziu/instigou a denunciada Gisele para que levasse a droga ao referido presídio, motivo pelo qual concorreu diretamente para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a apelante foi condenada por violação ao disposto no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, enquanto o corréu Fernando foi absolvido por fragilidade de provas no tocante à sua participação.

Nesta instância recursal, a apelante busca, em suma, a desclassificação para a conduta de oferecimento de droga para uso compartilhado ou a aplicação do tráfico privilegiado, com a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão, contudo
.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 59020010, p. 8), boletim de ocorrência (Id. 59020010, pp. 9-10) e laudo de constatação da droga (Id. 59020010, pp.21-22).

A autoria, igualmente, é extraída da própria confissão da apelante, que admitiu em Juízo ter levado a porção de maconha encontrada em suas vestes ao interior do presídio, sob o pretexto de consumir juntamente com seu companheiro porque ambos são usuários – Id. 59020013, relatório de mídias.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o agente penitenciário
Cacildo Francisco Dias Júnior
declarou que, no dia dos fatos, era o motorista de plantão e foi solicitado seu apoio para acompanhar a agente Márcia e a denunciada até a
UPA
para realizar um raio X, a fim de verificar se esta trazia mais entorpecentes em seu corpo além daquele encontrado nas vestes; a agente Márcia foi a responsável pela revista, a qual lhe informou que a droga foi encontrada no sutiã da acusada, após a constatação de um volume diferente na roupa; já no interior do
Cisc
, na presença do escrivão, a denunciada afirmou que estava levando a droga para o companheiro Fernando, custodiado na Mata Grande – Id. 59020013, relatório de mídias.

No caso dos autos, a apelante foi flagrada quando tentava adentrar no estabelecimento prisional com aproximadamente 19,1g de maconha escondidos no sutiã, os quais seriam entregues a seu esposo Fernando Dorcelino Pereira da Silva.

A apelante busca desclassificar a sua conduta, aduzindo que a droga se destinava ao consumo compartilhado entre ela e a pessoa de seu relacionamento, circunstância que configuraria a infração de menor potencial ofensivo.

Entretanto, ressalto que a quantidade de droga apreendida em poder da acusada denota que a substância seria suficiente para a confecção de vários cigarros de maconha.

Além disso, o entorpecente não estava preparado para o uso imediato, situação que corrobora na assertiva de que seria impossível a apelante e seu esposo, em curto espaço de tempo destinado à visita, preparar e consumir o produto conjuntamente.

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto revelam, com a certeza necessária, que a apelante pretendia entregar ou fornecer ao seu esposo a droga que trazia consigo acomodada dentro de suas vestes, conduta que se coaduna perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por isso, não há dúvidas de que a apelante conscientemente contribuiu para a difusão de drogas, na medida em que pretendia inseri-la no interior do Presídio da Mata Grande, para comercialização entre os detentos.

Por outro lado, quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), entendo que não é possível a sua incidência no presente caso, porque o magistrado singular motivou adequadamente a não aplicação, haja vista que a apelante se dedica às atividades criminosas.

Ressalte-se que é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado. Este inclusive é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, conforme consta do Enunciado n. 52 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017.

Assim, inviável a incidência da referida benesse, posto que a acusada não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, já que responde a outras ações penais por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação.

No mais, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a sanção aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

Por derradeiro, como a reprimenda final alcançou 5 anos e 10 meses de reclusão, também não é possível a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020